Tribunal: STF
Processo: RE 556504
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração em recurso extraordinário. 
   Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da 
   Corte. 
Mandado de segurança. Decreto de aposentadoria compulsória 
   de titular de serventia extrajudicial. Não sujeição dos ocupantes 
   desse cargo à norma que impõe aposentadoria compulsória a servidores 
   públicos quando completam setenta anos de idade.
1. A decisão ora 
   atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do 
   tema. No âmbito deste mandado de segurança, não há que se falar na 
   defesa de eventuais direitos do atual titular da serventia outrora 
   ocupada pelo embargante. 
2. Insubsistência de ato administrativo, 
   por inconstitucionalidade, acarretando a nulidade dos atos dele 
   logicamente decorrentes.
3. Eventuais prejuízos sofridos por aquele 
   que tem interesses atingidos em razão de ordem judicial de anulação 
   de ato administrativo  são passíveis de ressarcimento, mediante a 
   interposição de ação própria com esse fito específico.